Tribunal: TJDFT
Processo: 0704533-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704533-86.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. J. S. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ZENILDA RITA DE OLIVEIRA AGRAVADO: UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA JÚLIA SEABRA DE OLIVEIRA, assistida por sua genitora, contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO: “Anote-se intervenção do Ministério Público. Defiro à autora o benefício da Justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora almeja que seja a operadora de plano de saúde ré compelida a autorizar e custear procedimento cirúrgico reparatório nas mamas. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, eis que consta do relatório médico de Id n. 148309052 que a autora teria tido perda significativa de peso, sendo portadora de hipertrofia mamária, razão pela qual é indicada cirurgia reparadora nas mamas. Entretanto, não vislumbro presente o requisito o perigo de dano, vez que, a despeito da indicação médica, não está demonstrada no laudo médico de Id n. 148309052 o sério risco para o agravamento da saúde da autora ou mesmo para sua vida. Em verdade, a própria autora descreve que convive há anos com o grande volume mamário e dores/desconforto na coluna. Gizadas estas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A Agravante sustenta que foi diagnosticada com dorsolombalgia e que o médico assistente prescreveu a realização da cirurgia de correção de hipertrofia mamária. Acrescenta que não se trata de procedimento estético, mas essencial à recuperação da sua saúde física e psicológica, configurando-se, pois, de caráter urgente. Afirma que a Agravada negou a cobertura do procedimento cirúrgico sob o fundamento de que não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o qual, todavia, é apenas exemplificativo. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a autorização da cirurgia prescrita e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não estão presentes os pressupostos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a tutela de urgência: probabilidade do direito e risco de dano. É preciso que os relatórios médicos apresentados com a petição inicial, segundo os quais a redução mamária é necessária para corrigir ou aliviar o quadro de dorsolombalgia diagnosticado, sejam submetidos a um mínimo de confrontação argumentativa e probatória. É preciso ter presente que a concessão da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)“ Se a observância do contraditório é relevante para que seja avaliada, com o mínimo de segurança jurídica, a probabilidade do direito da Agravante e não compromete a eficácia da tutela jurisdicional, não se revela adequado o deferimento da tutela de urgência initio litis. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Devido à sua natureza extraordinária, a concessão da tutela de urgência antes da citação reclama o que a doutrina denomina “urgência agônica”, ou seja, situação de risco que não comporta sequer a observância do direito fundamental ao contraditório. Na precisa abordagem de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “Quando se tratar de tutela de urgência, o deferimento da liminar, de plano, sem a ouvida do réu, deve ficar restrito às hipóteses em que se possa constatar, sem dificuldades, a verossimilhança do alegado e a extrema urgência, quando ou não haja tempo hábil para ouvir o réu, ou disso possa resultar perigo para a eficácia da medida. (Direito Processual Civil Esquematizado, 10a ed., Saraiva, p. 398)” Também não se divisa risco de dano, na medida em que a cirurgia não foi prescrita em caráter de urgência. Significa dizer que, na hipótese de procedência da demanda, a falta da tutela de urgência não comprometerá a eficácia da tutela jurisdicional. Cenário fático e jurídico dessa natureza é incompatível com a tutela de urgência, sem prejuízo da sua reavaliação ou de novo requerimento depois da contestação ou em qualquer outro estágio da relação processual. Na precisa abordagem de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório.(Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 10a ed., 2015, Editora JusPodivm, p. 579)” Acrescente-se que a tutela de urgência, tal como pleiteada, é irreversível e assim encontra óbice no artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Anota, a propósito, Cássio Scarpinella Bueno: “A irreversibilidade de que trata o dispositivo em comento diz respeito aos efeitos práticos que decorrem da decisão que antecipa a tutela, que lhe são consequentes, que são externos ao processo. Trata-se, propriamente, de irreversibilidade daquilo que a “tutela jurisdicional” tem de mais sensível e importante: seus efeitos práticos e concretos. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Vol. 4, Saraiva, 2009, p. 21)” A realização da cirurgia exaure o objeto da demanda e impede ou dificulta o restabelecimento da situação jurídica anterior, de molde a desaconselhar a concessão da tutela de urgência. Na advertência de Teori Albino Zavascki: “Na verdade, provimentos antecipatórios irreversíveis, concedidos que são à base de cognição sumária – e, às vezes, antes mesmo da citação ou da contestação do réu –, são incompatíveis com as garantias asseguradas pelo art. 5o, LV,da Constituição. Somente em caráter absolutamente excepcional é que poderiam ser admitidos, quando indispensáveis para que não pereça, definitivamente, outro direito constitucional que, na hipótese, venha a ser considerado prevalente. (Antecipação da Tutela, 5a ed., Saraiva, p. 54/55)” Conclui-se, assim, pela manutenção do indeferimento da tutela de urgência. Sobre o tema, vale colacionar o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA. REDUÇÃO DA MAMA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir a tutela de urgência requerida pela autora, ora agravante, consistente em determinar que a requerida, ora agravada, autorize a realização de procedimento cirúrgico de reconstrução mamária com prótese e/ou expansor. 2. Não se verifica, nesta via estreita de cognição, a probabilidade do direito da recorrente, haja vista a controvérsia quanto à modalidade do procedimento cirúrgico pleiteado, se de cunho estético ou realmente necessário para o quadro clínico apresentado pela agravante. 3. Não exsurge dos relatórios médicos juntados aos autos a urgência da pretendida intervenção cirúrgica, o que afasta o perigo de dano, requisito necessário para a antecipação da tutela pleiteada. Revela-se prudente, assim, aguardar a formação do contraditório, a fim de que se possa inquirir acerca da existência, ou não, de justa causa para o não deferimento administrativo do procedimento por parte da ora agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AI 07036383320208070000, 2a T., rela. Desa. Sandra Reves, DJe 26/5/2020)” Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator